Tribunal: STF
Processo: RE 93975
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-31
Data de publicação: 1981-03-31

Ementa:
COMPRA E VENDA. CLÁUSULA RESOLUTORIA.
RECEBIMENTO, POR PARTE DOS VENDEDORES, DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES
ATRASADAS APÓS VERIFICADAS AS CONDIÇÕES PARA A RESOLUÇÃO AUTOMÁTICA
DO CONTRATO E, BEM ASSIM, CONFIADA, POR ELES, A COBRANÇA DE OUTRAS
PRESTAÇÕES, COMO AQUELAS, REPRESENTADAS POR NOTAS PROMISSORIAS, A
ESTABELECIMENTO DE CRÉDITO QUE, DE SEU TURNO, AS LEVOU A PROTESTO,
RECEBENDO O PAGAMENTO PARCIAL DE UMA DELAS. ATOS QUE TORNARAM
SUPERADA A CLÁUSULA RESOLUTORIA CONVENCIONADA E QUE COLOCARAM OS
VENDEDORES NA SITUAÇÃO DE TEREM DE INTERPELAR OS COMPRADORES PARA
CONSTITUI-LOS EM MORA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.